Tribunal: TJSP
Processo: 1005823-95.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de arbitramento de honorários – Contrato verbal – Inexistência de prova de pactuação de remuneração ad exitum, com exigibilidade de honorários sujeita ao efetivo recebimento de valores pelo cliente – Revogação de poderes durante o trâmite da ação objeto do serviço – Ação julgada extinta no mérito com base em prescrição – Sentença mantida – Termo inicial do

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de arbitramento de honorários – Contrato verbal – Inexistência de prova de pactuação de remuneração ad exitum, com exigibilidade de honorários sujeita ao efetivo recebimento de valores pelo cliente – Revogação de poderes durante o trâmite da ação objeto do serviço – Ação julgada extinta no mérito com base em prescrição – Sentença mantida – Termo inicial do prazo prescricional fixado na data em que revogados os poderes outorgados ao patrono – Inviável a pretensão de presunção de pactuação de cláusula ad exitum, necessária contratação expressa – Precedentes.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade provisoriamente concedida.

Apelação não provida.